Tribunal: TCU
Processo: 033.569/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1059/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação autuada a partir do recebimento do Ofício no 5112/19 - SGE encaminhado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA) com vistas a dar conhecimento ao TCU sobre a denúncia formulada pelo Sr. Edson Sacramento de Jesus, como vereador do Município de Pé de Serra - BA, sobre os supostos indícios de irregularidade na locação de imóvel destinado a sediar a Escola Municipal General Osório; Considerando que a alegação do então denunciante estaria no sentido de o aludido imóvel pertencer à irmã do vice-prefeito do Município de Pé de Serra - BA, tendo o TCM-BA promovido a oitiva do prefeito do referido município, como gestor da contratação, para prestar os esclarecimentos sobre as supostas irregularidades apontadas; Considerando que, em sua resposta, o prefeito teria prestado as seguintes informações: (i) a escola estaria em situação precária e não permitiria o acesso de alunos com necessidades especiais de locomoção; (ii) o antigo prédio da escola passou a sediar a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; Considerando que o TCM-BA assinalou que não terem sido apresentadas as justificativas para a locação de imóvel pertencente à irmã do vice-prefeito, nem teriam, tampouco, sido comprovada a razão técnica para a escolha do aludido imóvel; Considerando, desse modo, que, sob a relatoria de Alex Cerqueira, o TCM-BA aplicou a multa sob o valor de R$ 10.000,00 em desfavor de Antônio Joílson Carneiro Rios, como prefeito do Município de Pé de Serra - BA, e determinou a rescisão do aludido contrato, sem prejuízo de encaminhar a cópia do feito ao TCU para a ciência das aludidas irregularidades perpetradas com os recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica assinalou que a representação não preencheria os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, pois não estaria acompanhada dos indícios concernentes à irregularidade denunciada; Considerando que, a despeito da suposta ausência de demonstração sobre a efetiva utilização dos recursos federais do FNDE, caberia primariamente ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA) a apreciação sobre a regularidade da aplicação dos recursos já incorporados ao patrimônio do município a partir do suscitado aluguel do imóvel; Considerando, enfim, que, diante da atuação do TCM-BA, ao determinar a rescisão do aludido contrato firmado entre o Município de Pé de Serra - BA e a irmã do vice-prefeito, não seria adequada a imediata e direta atuação do TCU, devendo a presente representação ser considerada prejudicada sem prejuízo do envio de cópia do processo ao Ministério Público Federal e Estadual para a adoção das medidas cabíveis em face, entre outros ilícitos, da eventual perpetração de atos de improbidade administrativa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 235, 237, IV e parágrafo único, e 250, I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considera-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.569/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA). 1.2. Entidade: Município de Pé de Serra - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SecexEducação adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA), para ciência, além do envio ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e adoção das eventuais providências cabíveis; 1.7.2. envie a integral cópia de todo o presente processo, aí incluídos o presente Acórdão e o parecer da unidade técnica, ao Ministério Público do Estado da Bahia e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para ciência e adoção das providências cabíveis em face, entre outros ilícitos, da eventual perpetração de atos de improbidade administrativa pelos aludidos gestores públicos; 1.7.2. arquive o presente processo.